Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. PROVA DA PROPRIEDADE.

I – A propositura de ação reivindicatória demanda que o autor comprove que o imóvel encontra-se devidamente individualizado, que detenha a propriedade do bem e, ainda, que o possuidor exerça posse injusta sobre a coisa. Precedentes do e. STJ.

II – Não detém legitimidade para a propositura de ação reivindicatória a parte que não comprova a propriedade sobre o imóvel.

III – Apelação desprovida.